Tribunal: STF
Processo: Pet 7791
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGADO CONTRA A QUAL NÃO PROPOSTA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ESPECIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS À CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES. TRANCAMENTO EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INSURGÊNCIA PROVIDA.



    1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. Como consectário, o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaçam a modalidade tácita ou implícita do requerimento. Precedentes.



    2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio, nos termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em revista aos autos, para além das referências contidas em depoimentos prestados por colaboradores da Justiça, o titular da ação penal se ressente de traçar qualquer linha de investigação paralela ou de indicar diligências que possam contribuir eficazmente na produção de evidências de remanescentes práticas delitivas, a partir do material indiciário já consolidado que, inclusive, deu ensejo ao oferecimento de denúncia sem a inclusão do agravante.



    4. Agravo regimental provido para determinar, ex officio, o trancamento do Inquérito em relação ao agravante, ressalvada a possibilidade de retomada das investigações caso de novas provas se tenha notícia, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.